Tribunal: TJMT
Processo: 0003539-18.2012.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 0003539-18.2012.8.11.0051 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE CAMPO VERDE
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
APELADAS: HELIANA APARECIDA M. P. MARCAL COMÉRCIO – ME e HELIANA APARECIDA MOREIRA PACHECO.
Vistos etc.
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença (Id. 99835038) proferida em execução fiscal.
Assegura que “em 05/11/2014, houve tentativa frustrada de penhora on-line, via Bacen Jud, da qual a exequente só tomou ciência em 08/05/2015 – marco inicial da suspensão por 1 ano, que antecede o prazo prescricional quinquenal. Nesta mesma oportunidade, houve pedido de penhora de veículos através do sistema Renajud (em 08/05/2015), pedido este e posteriores não processados até o momento.”.
Assevera que “o prazo de suspensão só teve início com a ciência da exequente acerca da inexistência de bens penhoráveis – em 08/05/2015; portanto, o prazo prescricional não havia sequer iniciado na data do pedido de renajud.”.
Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.
Não há contrarrazões (Id. 99835045).
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da sentença:
Diante do exposto, com fulcro no artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/80 c/c art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, declaro a prescrição intercorrente do crédito tributário, e consequentemente, julgo extinta a presente execução, nos termos do art. 924, inciso V, do novel Código de Processo Civil.
Isenta a fazenda exequente do pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, haja vista o disposto no art. 39, da Lei no 6.830/80.
Publique-se. Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de praxe.
Cumpra-se, expedindo o necessário. [...]. (Id. 99835038 – fls. 7/8).
Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 5.470,68: cinco mil quatrocentos e setenta reais e sessenta e oito centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 20125136, Id. 99835037 – fls. 7), em que a inicial foi protocolada em 12 de novembro de 2012 (Id. 99835037 – fls. 5) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 5 de dezembro do mesmo ano (Id. 99835037 – fls. 9).
A executada foi citada pelo correio em 28 de janeiro de 2014 (Id. 99835037 – fls. 12) e, por não ter realizado pagamento do débito ou garantido o juízo, a Fazenda Pública, na data de 1o de julho do mesmo ano, pleiteou pelo bloqueio de valores via Bacen Jud (Id. 99835037 – fls. 18/19), que restou infrutífera (Id. 99835037 – fls. 30/32), razão pela qual, na data de 5 de novembro de 2014, despachou-se:
[...] Com o advento da Lei 11.382/06, ao mesmo tempo em que, no art. 655, inciso I, do CPC, manteve o dinheiro como bem preferencial na ordem de penhora, autorizou-se expressamente, com fulcro no art. 655-A do referido estatuto legal, a penhora online.
De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, fora procedida à determinação de bloqueio de ativos em nome das partes executadas.
Todavia, tal diligência restou infrutífera, como se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial, não tendo sido encontrada nenhuma movimentação bancária ou ativo financeiro em nome das partes devedoras.
Diante do exposto, determino a intimação da parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique outros bens passíveis de penhora de propriedade das partes executadas, ou requeira o que entender de direito.
Cumpra-se, expedindo o necessário. [...]. (Id. 99835037 – fls. 33).
Em decorrência, na data de 8 de maio de 2015, a Fazenda Pública pleiteou pela expedição de ofício às Centrais de Cooperativas de Crédito e, caso resulte negativa, requer que seja determinada a constrição de veículos encontrados em nome da executada através do Sistema RenaJud (Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores) (Id. 99835037 – fls. 34/35), todavia, os pedidos foram indeferidos (Id. 99835037 – 38).
Na data de 18 de março de 2016, pugnou pela expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para que apresente “cópias das últimas Declarações de Imposto de Renda” das executadas (Id. 99835037 – fls. 39).
Intimada para manifestar-se sobre os documentos apresentado pela Receita Federal (Id. 99835037 – fls. 56), a Fazenda Pública, na data de 27 de setembro de 2018, requereu “a penhora dos créditos da empresa executada e sua sócia corresponsável junto às administradoras de crédito” (Id. 99835037 – fls. 67/68).
Em 21 de maio de 2019, despachou-se:
[...] Diante o exposto, indefiro o pedido de penhora dos créditos da empresa executada e de sua sócia junto à administradora de cartão de crédito.
Por conseguinte, determino o integral cumprimento da decisão de fls. 09, especialmente quanto à cientificação da executada Heliana Aparecida Moreira. Para tanto, expeça-se mandado de citação, atentando-se a secretaria para o endereço indicado às fls. 16.
Intime-se.
Cumpra-se. [...]. (Id. 99835037 – fls. 72).
Na data de 12 de novembro de 2019, o oficial de justiça certificou que:
[...] Certifico que em cumprimento ao r. Mandado de Intimação expedido pelo MM. Juiz de Direito desta Comarca de Campo Verde-MT que dirigi ao endereço do mandado- casa de esquina, atrás empresa de conserto de carro e lá estando no dia 11/11/2019, falei com o seu companheiro o senhor Saadi e a nora a senhora Karine que informaram que ela estava no Banco do Brasil e depois entrei em contato telefônico e fui a Av. Brasil, Banco do Brasil, centro, Campo Verde, MT no dia 11/11/2019, às 9h30min, procedi a citação da senhora Heliana Aparecida Moreira Pacheco Marçal, fiz a leitura do mandado, dei-lhe a contrafé e anexos que aceitou e exarou seu ciente na frente do mandado. Certifico que não localizei bens da executada para penhorar, que a parte indique bens. [...]. (Id. 99835037 – fls. 77).
Após, na data de 14 de janeiro de 2021, foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição intercorrente (Id. 99835038).
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
[...]
3. Nem o juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘[...]o juiz suspenderá [...]’). Não cabe ao juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
[...]
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
[...]
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
[...]
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, Primeira Seção, REsp 1340553/RS recurso repetitivo, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2018). [com negrito, itálico e sublinhado no original]
Por se tratar de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária, em que o despacho de citação se deu na vigência da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, nos termos do recurso repetitivo, o prazo da prescrição intercorrente tem início na data da ciência da Fazenda Pública, após “a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis”.
Portanto, o termo inicial da prescrição intercorrente é a data 10 de dezembro de 2014, quando o apelante retirou o processo em carga (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à execução fiscal numeração única: 3539-18.2012.811.0051, código no 74542) e tomou conhecimento da primeira tentativa infrutífera de localização de bens (Id. 99835037 – fls. 30/32).
Logo, estava ciente do início do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.
Por conseguinte, operou-se a prescrição, porque após o período de um (1) ano de suspensão, o processo perdurou até a data da sentença, em de 14 de janeiro de 2021 (Id. 99835038), sem restar comprovada qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-C, b, do RITJ/MT, nego provimento ao recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 13 de dezembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator